Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que desproveu as apelações interpostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o acórdão apresenta o vício de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de uma das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento e corrigir erro material..
4. O Tribunal deve majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados anteriormente em caso de não conhecimento ou desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: ­­“O Tribunal deve majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados anteriormente em caso de não conhecimento ou desprovimento do recurso”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ.